Tribunal: TJES
Processo: 5004901-79.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004901-79.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDA BRAGA MOTTA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 1618211).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
VANDA BRAGA MOTTA
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da justiça gratuita;
b)
que a sentença merece ser anulada ou subsidiariamente reformada;
c)
que foi surpreendida com cobranças em seu cartão de crédito;
d)
que as compras foram contestadas;
e)
que as compras em relação ao Mercado Livre e Uber foram estornadas, mas não a das Casas Bahia;
f)
que houve cerceamento de defesa, pois não foi oportunizado à parte se manifestar acerca do CD juntado pelo recorrido que contém áudio da recorrente e foi utilizado como fundamentação da sentença objurgada;
g)
que a decisão de deferimento da liminar de suspensão das cobranças em relação a Casas Bahia deve ser mantida;
h)
que a responsabilidade da recorrida é objetiva;
i)
que a recorrida não conseguiu comprovar que as compras foram realizadas pela recorrente;
j)
que houve falha na prestação dos serviços;
k)
que faz jus aos danos morais;
l)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes;
m)
que deve ser declarada a inexistência do débito referente a Casas Bahia;
n)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

Primeiramente, quando a alegação da recorrente de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob a alegação de que não foi oportunizado manifestar acerca da mídia acostada aos autos pelo recorrido, razão não lhe assiste.

Isso porque apesar do Juízo
a quo
não ter intimado a parte para se manifestar, após a juntada de certidão (ID. 1618189) de acautelamento da mídia, a própria recorrente se manifestou nos autos (ID.
1618191
) outras duas vezes, tanto em relação à mídia - CD, como também acerca do pedido liminar (ID. 1618193), não erigindo a propalada nulidade.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se a recorrida deve ser responsabilizada pelas cobranças no cartão de crédito da recorrente, em relação às Casas Bahia, e se tal situação enseja indenização por danos morais.

A sentença do Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob a fundamentação de que restou comprovado nos autos que a recorrente confirmou ter realizado a compra da Casas Bahia.

Pois bem, apesar da recorrente sustentar que realizou a contestação das cobranças em relação a Casas Bahia, Uber e o Mercado Livre, bem como recebeu o estorno somente em relação às compras do Uber e Mercado Livre, mas não da Casas Bahia, a mídia (ID. 1618189) confirma a compra realizada, ao passo que a própria recorrente afirma ter efetuado uma compra na empresa Casas Bahia no valor de R$456,60 parcelada em três vezes.

Assim, tenho que pelas razões expostas e como consectário lógico, a
improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe,
não havendo que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
. ADUZ A AUTORA QUE FOI SURPREENDIDA COM COBRANÇAS REALIZADAS NO SEU CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.